Tribunal: TJMT
Processo: 1020661-36.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Em face da conexão reconhecida na sentença proferida no ID 69906961, bem como o teor das disposições insertas no artigo 930 do Código de Processo Civil, redistribua-se o processo ao Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior a fim de se evitar eventuais decisões conflitantes.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO